Tribunal: TJBA
Processo: 8004380-74.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004380-74.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. J. R. M.

Advogado(s)
:

IV

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA. PATROCÍNIO. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA
.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.

I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF.

II – Constatado que a autora obteve êxito processual e a sentença condenou os vencidos no ônus da sucumbência, aplicando tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, impositiva é a sua confirmação, inclusive em reexame necessário.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
nº 8004380-74.2023.8.05.0141
, de Jequié, em que figura como
Apelante

ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
M. J. R. M..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA